Tribunal: CARF
Processo: 10880.727284/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.727284/2017-27
ACÓRDÃO
3301-014.134 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUATRO MARCOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
SÚMULA CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em virtude da Súmula CARF no 1.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.134 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727284/2017-27
2
RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de indeferimento de pedido de ressarcimento de créditos
de COFINS não-cumulativo, no valor de R$ 1.034.228,56, referente ao 1o trimestre/2010,
apresentado no PER/DCOMP no 25327.69369.271213.1.1.11-1972 em 27/12/2013.
O motivo apontado pela Fiscalização foi a apresentação do pedido em duplicidade
(originário: PER/DCOMP no 42909.67037.100613.1.1.11-6288), tendo-se adotado como
fundamentos legais o art. 21, §7o, art. 32, §2o, art. 35, §3o, da IN RFB no 1.300/2012.
Em 25/06/2014, a Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade (fls.
03-08), tendo trazido os seguintes argumentos:

(a) A duplicidade apontada é inexistente, pois o valor apontado no PER/DCOMP
25327.69369.271213.1.1.11-1972 seria referente a créditos presumidos
decorrentes do art. 8o, da Lei no 10.925/2004 e não utilizados em razão do
regime de suspensão previsto no art. 32, inc. II, da Lei no 12.058/2009, ao passo
que o valor apontado no PER/DCOMP no 42909.67037.100613.1.1.11-6288 seria
referente a créditos próprios da sistemática não-cumulativa, e que não puderam
ser utilizados no abatimento com débitos do mesmo período por serem
insuficientes;
(b) O
direito à utilização do crédito apontado no PER/DCOMP no
42909.67037.100613.1.1.11-6288 teria como fundamento o art. 17, inc.
11.033/2004.

Em decisão proferida na sessão de 23/08/2021, a DRJ decidiu pela improcedência
do recurso (acórdão no 16-94.120 – fls. 85-88), adotando como um dos fundamentos o art. 32,
§2o, da IN RFB no 1.300/2012, sobre o qual extraiu a interpretação de que não é possível fazer
pedido complementar – em novo PER/DCOMP – de ressarcimento de créditos tributários não
utilizados.
Em 13/08/2020, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário (fls. 94-109),
trazendo argumentos recursais semelhantes aos trazidos em sua manifestação de inconformidade.
Posteriormente, em 12/05/2022, a Recorrente ingressou com Ação Declaratória no
5011029-04.2022.4.03.6100 (petição às fls. 143-173), distribuída à 46a Vara Cível Federal de São
Paulo, buscando discutir as mesmas matérias em sede judicial, tendo obtido decisão desfavorável
ao seu pleito, conforme trecho da fundamentação r. sentença, a seguir transcrito:

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.134 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727284/2017-27
3
(...) Assim, ainda que a autora não tenha apresentado pedidos em duplicidade, o
fato é que não respeitou as regras existentes. Não procedeu à retificação do
pedido de ressarcimento, que seria a maneira adequada de resolver a questão.
Assim, ainda que a autora não tenha apresentado pedidos em duplicidade, o fato
é que não respeitou as regras existentes. Não procedeu à retificação do pedido de
ressarcimento, que seria a maneira adequada de resolver a questão.
Ao se manifestar sobre o documento da Receita Federal, a autora insiste na tese
de que os pedidos de ressarcimento possuem origem de créditos diversos. E que
os valores pleiteados em cada um dos pedidos são diferentes.
Não é suficiente, como alega a autora, não haver impedimento expresso para
que se faça mais de um PER/DCOMP para cada período de apuração. Teria de
haver previsão para que mais de um pedido pudesse ser feito, o que não ocorre.
Uma vez que existe solução para a situação da autora, que seria, como afirmado
pela ré, a retificação do PER/DCOMP e isso não foi feito, não há como se julgar
procedente a presente ação.
Entendo, portanto, que as decisões administrativas foram acertadas.
Diante do exposto, julgo improcedente a presente ação. (...)

No atual momento, há Apelação pendente de julgamento pelo E. Tribunal Regional
Federal da 3a Região:

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.134 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727284/2017-27
4
Mérito
Apresentação de PER/DCOMP complementar

Ao se analisar a petição inicial da Ação Declaratória no 5011029-04.2022.4.03.6100
(fls. 143-173), verifica-se que tanto os pedidos quanto às causas de pedir ali apontadas alcançam a
totalidade da matéria discutida em sede administrativa, o que é possível constatar no tópico “III –
Pedido”, a seguir transcrito:

(...) Diante do exposto, considerando que:
• A Autora preencheu todos os requisitos previstos nas Leis nos 10.925/04,
12.058/09 e 11.033/04, fazendo jus ao direito creditório sob os Créditos
Presumidos de PIS/COFINS relacionados a atividade agroindustrial;
• Não há duplicidade entre os Pedidos de Ressarcimento, uma vez que embora
possuam o mesmo período de apuração
(COFINS Não-Cumulativa – Mercado Interno), os valores pleiteados são distintos;
• Não há qualquer irregularidade quanto aos valores pleiteados pela Autora nos
Pedidos de Ressarcimento, uma vez que foram realizados em total consonância
com a legislação vigente;
• A Instrução Normativa no 1.300/2012, veda a indicação de mais de um período
de apuração para cada PER/DCOMP e NÃO a impossibilidade de transmissão de
mais de um PER/DCOMP para o mesmo período de apuração;
• Conforme uníssona jurisprudência, as Instruções Normativas não podem impor
limites ou obrigações além daquelas previstas pela Lei;
• Inexiste no ordenamento jurídico brasileiro qualquer restrição ao direito de
ressarcimento que tenha por objeto o mesmo trimestre-calendário de tributo
pedido anteriormente;
• É pacífica a orientação jurisprudencial quanto à ilegalidade da referida limitação,
havendo inclusive precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, julgado sob
a sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp no 993.164/MG); e
• A própria Fazenda Nacional, por meio do Ato Declaratório no 14/2011, editado
por sua Procuradoria Geral, já reconheceu a procedência ilegalidade da IN no
23/97 (de aplicação análoga ao caso concreto), dispensando a apresentação de
Contestação e interposição de recursos quanto à questão.
Requer a Autora:
i) Seja julgada totalmente procedente a presente ação, para reconhecer a
nulidade das decisões proferidas na esfera administrativa no que diz respeito à
forma de transmissão dos Pedidos de Ressarcimento, isto é, o reconhecimento
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.134 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727284/2017-27
5
quanto a permissibilidade de se poder transmitir mais de um PER/DCOMP para
cada período de apuração;
ii) A confirmação dos valores pleiteados pela Autora em cada um dos
PER/DCOMP’s, considerando a regularidade nas transmissões tanto pela forma
quanto pelo modo de apuração quando da indicação dos montantes;
iii) Seja declarada a ilegalidade das restrições impostas à apropriação do Crédito
Presumido de PIS/COFINS, afastando-se a aplicação da IN no 23/97;
iv) Seja declarada em sentença o direito de a Autora ressarcir os valores dos
créditos que não puderam ser utilizados no momento da apuração do PIS/COFINS
não-cumulativo (Crédito Presumido de PIS/COFINS, relacionados a atividade
agroindustrial), nos exatos termos das Leis nos 10.925/04, 12.058/09 e 11.033/04;
v) Com relação aos processos listados na presente ação, tanto já analisados como
pendentes de decisão final administrativa pelo CARF, requer seja reconhecida a
ilegalidade das restrições impostas à apropriação do Crédito Presumido de
PIS/COFINS relacionado a atividade agroindustrial, garantindo-se o direito da
Autora de se apropriar do referido crédito, nos termos das Leis nos 10.925/04,
12.058/09 e 11.033/04; e
vi) Seja ainda, em razão de imposição de óbice ao direito legalmente assegurado
pela Lei no 10.925/04, reconhecido por sentença o direito à aplicação da correção
monetária sobre o valor dos créditos que estão sendo indevidamente restringidos,
contados desde o termo final de cada período de apuração trimestral.

Observe-se, ainda, que aparecem nos quadros apresentados às fls. 147 e 148, os
créditos tidos como originário e complementar de COFINS, referente ao 1o trimestre/2010,
deixando inequívoca a existência de concomitância entre a esfera administrativa e a judicial:

E diante do quadro aqui apresentado, aplica-se ao presente caso a Súmula CARF no
01, que assim dispõe:

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.134 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727284/2017-27
6
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Desta forma, voto pelo não conhecimento do recurso.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 205
DF CARF MF
Original